Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL PARCIALMENTE CUMPRIDA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMENDA CONSOLIDADA.
1. Caso em que determinada a emenda à inicial, esta não foi cumprida a contento, não tendo a parte, ainda, apresentada nova inicial consolidada.
2. Muito embora não haja determinação legal para que a emenda à inicial seja apresentada em nova petição na íntegra, deve-se observar que, em certos casos, isso se faz necessário, a fim de não obstaculizar o contraditório e a ampla defesa.
3. A teor do que dispõe o art. 6o do CPC, é dever de todos os sujeitos do processo cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Sendo assim, não há óbice para se determine a apresentação de nova petição inicial consolidando a determinação da emenda, a fim de evitar tumulto processual ou prejuízo ao contraditório ou ampla defesa.
4. Em que pese o não cumprimento integral da determinação de emenda, a extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais, em atenção aos princípios processuais da celeridade, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.
5. Cumprida, ao menos em parte, a emenda determinada, deve ser concedida nova oportunidade à parte para complementar o cumprimento da emenda.
6. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença.